Tribunal: TJBA
Processo: 8009697-71.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8009697-71.2025.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8009697-71.2025.8.05.0080 APELANTE: BRUNO NASCIMENTO DE JESUS ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: RAFAEL CARVALHO ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INFORMAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Bruno Nascimento de Jesus contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, buscando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico do apelante, realizado de modo informal por meio de fotografias visualizadas em aplicativo de mensagens, sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP, é válido; (ii) estabelecer se os demais elementos produzidos sob o contraditório constituem prova autônoma, segura e suficiente da autoria delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A vítima identifica o Apelante apenas por fotografias visualizadas no WhatsApp de aparelho celular deixado no veículo, sem reconhecimento pessoal formal em sede policial. 4. O procedimento de reconhecimento desrespeita o art. 226 do CPP porque não há descrição prévia do suspeito, alinhamento com pessoas semelhantes nem lavratura de auto próprio. 5. A jurisprudência do STJ exige a observância das formalidades do art. 226 do CPP para que o reconhecimento fotográfico ou pessoal sirva à fixação da autoria, além de exigir confirmação por outras provas judiciais independentes. 6. Os elementos apontados como corroboradores da condenação não confirmam de modo autônomo e seguro a participação do apelante porque as mensagens e a ligação telefônica referidas na sentença não são reproduzidas documentalmente nos autos de forma idônea. 7. Não há apreensão de bens subtraídos em poder do apelante nem outro elemento material seguro que o vincule diretamente à execução do roubo. 8. Embora a materialidade do roubo esteja comprovada, a prova da autoria em relação ao apelante não alcança o grau de certeza exigido para a condenação penal. 9.A invalidade do reconhecimento informal, somada à ausência de provas independentes e seguras, impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ficando prejudicados os pedidos subsidiários. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP é inválido para sustentar a autoria delitiva quando não houver posterior confirmação regular e prova judicial independente. 2. A condenação criminal por roubo não se sustenta quando a imputação da autoria repousa em reconhecimento informal isolado e em elementos de corroboração sem documentação idônea. 3.A existência de dúvida razoável sobre a autoria, mesmo diante da materialidade delitiva incontroversa, impõe a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII Jurisprudência relevante citada: . STJ, HC n. 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2021, DJe 3/5/2021. . STJ, AgRg no HC n. 645.970/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/3/2022, DJe 25/3/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8009697-71.2025.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrente Bruno Nascimento De Jesus e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (EO - 03) APELAÇÃO CRIMINAL 8009697-71.2025.8.05.0080